Tribunal: TJMT
Processo: 1017646-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017646-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Precatório, Colação de Grau, Pagamento]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RODRIGO LIMA CORREIA - CPF: 071.991.514-70 (ADVOGADO), UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS - CNPJ: 01.637.536/0001-85 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ARMANDO NUNES DA ROCHA JUNIOR - CPF: 043.276.393-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito constitucional e processual civil. Agravo de instrumento. Execução contra a fazenda pública. Natureza jurídica de autarquia. Regime de precatório. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou à Universidade Estadual do Tocantins – UNITINS o pagamento de indenização por danos morais coletivos, no valor de R$ 20.000,00, mediante o rito do art. 523 do CPC. A agravante sustenta sua natureza jurídica de autarquia de regime especial e requer o cumprimento da sentença pelo rito dos precatórios, conforme os
arts
. 534 e 535 do CPC e o art. 100 da CF/1988.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a UNITINS possui natureza jurídica de autarquia de regime especial, integrante da administração pública indireta do Estado do Tocantins; e (
ii
) estabelecer se o cumprimento de sentença
deve observar o rito previsto para a Fazenda Pública, com pagamento mediante precatório ou requisição de pequeno valor.

III.
Razões de decidir

3.
A UNITINS foi transformada em autarquia de regime especial pela Lei Estadual no 3.124/2016, possuindo personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, vinculada à Secretaria de Educação do Estado do Tocantins.

5.
As autarquias, como entes da Fazenda Pública, devem observar o regime especial de execução previsto nos
arts
. 534 e 535 do CPC, com pagamento mediante precatório ou requisição de pequeno valor, conforme art. 100 da CF/1988.

6.
A imposição do rito comum do art. 523 do CPC, com multa e honorários em caso de inadimplemento, afronta prerrogativas constitucionais da Fazenda Pública e configura irregularidade.

7.
A jurisprudência pacífica reconhece a natureza autárquica da UNITINS e assegura-lhe as prerrogativas da Fazenda Pública no cumprimento de obrigações judiciais pecuniárias.

8.
O valor da condenação (R$ 20.000,00) deve ser pago via Requisição de Pequeno Valor, conforme a Resolução TJTO no 2.673/2024, respeitada a ordem cronológica prevista na Constituição.

9.
A manutenção dos efeitos da decisão agravada representa risco de lesão à ordem administrativa e ao erário público, diante da imposição de penalidades indevidas.

IV.
Dispositivo e tese

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A Universidade Estadual do Tocantins – UNITINS possui natureza jurídica de autarquia de regime especial, integrante da administração pública indireta do Estado do Tocantins.

2. O cumprimento de sentença contra a UNITINS deve observar o regime especial previsto nos
arts
. 534 e 535 do CPC, com pagamento mediante precatório ou requisição de pequeno valor, conforme o art. 100 da Constituição Federal.

3. A aplicação do art. 523 do CPC, com imposição de multa e honorários, é incompatível com a sistemática de execução contra a Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; CPC,
arts
. 523, 534 e 535; EC/TO no 29/2016; Lei Estadual/TO no 3.124/2016; Resolução TJTO no 2.673/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC 0007096-89.2011.811.0037, Rel. Des. Gilberto
Bussiki
, j. 24.6.2020; TJPB, AI 0812396-45.2024.8.15.0000,
Rela
Desa Maria das Graças Morais Guedes, j. 31.10.2024; TJRO, AI 0803295-57.2022.822.0000, Rel. Des. Gilberto Barbosa, j. 4.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, nos autos da ação civil pública no 0000010-39.2011.8.11.0111, em fase de cumprimento de sentença.

A ação de origem foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso visando à obtenção de provimento jurisdicional que obrigasse a instituição de ensino superior a expedir diplomas às alunas, bem como a condenação ao pagamento de danos morais coletivos. A sentença julgou procedente o pedido inicial, determinando, entre outros pontos, a expedição de diplomas e o pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais coletivos.

Na fase de cumprimento de sentença, o Juízo de origem intimou a UNITINS ao pagamento voluntário do montante devido, nos moldes do art. 523 do CPC.

A
a
gravante opôs impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que, por se tratar de pessoa jurídica de direito público, deveria ser observado o rito especial previsto nos
arts
. 534 e 535 do CPC, com pagamento mediante precatório ou RPV, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.

A decisão agravada rejeitou a impugnação, fundamentando que a UNITINS, ao prestar serviços educacionais mediante contraprestação financeira, atua sob regime de direito privado, não fazendo jus às prerrogativas da Fazenda Pública.

Inconformada agrava da decisão, sustentando
que a UNITINS é autarquia de regime especial, com natureza jurídica de direito público, o que justificaria a adoção do regime especial de cumprimento de sentença, inclusive quanto à inexigibilidade imediata do crédito por meio do art. 523 do CPC.

Alega, ainda, que o Juízo de primeiro grau incorreu em erro material ao desconsiderar a personalidade jurídica da universidade, devidamente reconhecida na Constituição Estadual do Tocantins.

Re
quer
eu
o recebimento do agravo com efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para que
fosse
reconhecida a aplicabilidade do regime próprio das execuções contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 534 do CPC.

Foi deferida a tutela recursal (Id. 290772390).

Instado a se manifestar, o Ministério Público
opinou pelo provimento do recurs
o,
reconhecendo a natureza pública da UNITINS e a aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública quanto ao regime de execução
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se verifica dos autos,
o agravante
objetiva
o reconhecimento de que a execução contra a Universidade Estadual do Tocantins – UNITINS deve observar o rito próprio das execuções em face da Fazenda Pública, nos termos dos artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil, com pagamento mediante precatório ou requisição de pequeno valor, em consonância com o artigo 100 da Constituição Federal.

A ação de origem foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso visando à obtenção de provimento jurisdicional que obrigasse a instituição de ensino superior a expedir diplomas às alunas, bem como à condenação ao pagamento de danos morais coletivos no valor de R$ 20.000,00. A sentença julgou procedente o pedido inicial, determinando a expedição de diplomas e o pagamento da indenização.

Na fase de cumprimento de sentença, o Juízo de origem intimou a UNITINS ao pagamento voluntário do montante devido, nos moldes do art. 523 do CPC. A agravante, por sua vez, opôs impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando sua condição de autarquia de regime especial, com personalidade jurídica de direito público, razão pela qual deveria ser observado o regime especial de execução previsto nos artigos 534 e 535 do CPC.

A decisão agravada, contudo, rejeitou a impugnação, sob o fundamento de que a UNITINS, ao prestar serviços educacionais mediante contraprestação financeira, atua sob regime de direito privado, não fazendo jus às prerrogativas da Fazenda Pública.

A questão central reside
, então,
na determinação da natureza jurídica da Universidade Estadual do Tocantins – UNITINS e,
consequentemente, do regime de cumprimento de sentença que lhe é aplicável.

A análise dos elementos normativos que disciplinam a criação e organização da UNITINS demonstra, de forma inequívoca, sua natureza autárquica e, por conseguinte, sua condição de pessoa jurídica de direito público integrante da administração indireta do Estado do Tocantins.

A Universidade Estadual do Tocantins foi criada por meio da Emenda Constitucional no 29, publicada no Diário Oficial do Estado no 4.652, de 1o de julho de 2016, que estabeleceu no art. 134-A da Constituição Estadual do Tocantins:

"
O Estado ofertará o ensino superior gratuito por meio de universidade estadual pública, instituída em forma de autarquia, com autonomia didático-científica, administrativa, patrimonial e financeira
."

Na sequência, a Lei no 3.124, de 14 de julho de 2016, transformou a antiga Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS em autarquia de regime especial, estabelecendo em seu art. 1o:

"
A Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS, instituída pela Lei 873, de 25 de novembro de 1996, mantidos a finalidade social a que se destina e os correspondentes serviços públicos que desempenha, é transformada em autarquia de regime especial, dotada de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, sob o primado da
indissociabilidade
entre o ensino, a pesquisa e a extensão, doravante denominada Universidade Estadual do Tocantins –
Unitins
, vinculada à Secretaria da Educação, Juventude e Esportes
."

Reconhecida a natureza autárquica da UNITINS, impõe-se o reconhecimento de que ela integra a Administração Pública Indireta e, por conseguinte, goza das prerrogativas processuais da Fazenda Pública. Entre essas prerrogativas encontra-se o regime de precatórios ou Requisições de Pequeno Valor (RPV) para o cumprimento de suas obrigações pecuniárias decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado.

A
s autarquias, por integrarem a Fazenda Pública, devem se submeter ao regime especial de cumprimento de sentença previsto nos
arts
. 534 e 535 do CPC, com pagamento mediante precatório ou requisição de pequeno valor, conforme o disposto no art. 100 da Constituição Federal.

A sistemática de execução de débitos contra a Fazenda Pública é matéria de índole constitucional e infraconstitucional, regida de forma particular pelo artigo 100 da Constituição Federal e pelos artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil.

O pagamento voluntário de que trata o art. 523 do CPC não se aplica à Fazenda Pública, uma vez que esta possui regime próprio e especial de cumprimento de sentença, previsto nos
arts
. 534 e 535 do mesmo diploma legal.

Dessa forma, ao determinar o cumprimento da obrigação pelo rito comum, impondo multa e honorários em caso de inadimplemento no
prazo de 15 dias, a decisão agravada desconsidera prerrogativa processual assegurada à agravante, configurando evidente irregularidade, uma vez que o pagamento em desfavor de ente público deve observar o rito dos precatórios.

A pretensão executiva buscada na origem viola frontalmente o artigo 100 da Constituição Federal, na medida em que afasta a incidência da exigência do precatório ou RPV, consubstanciando verdadeiro sequestro de recursos públicos fora dos casos constitucional e estritamente previstos.

O entendimento aqui adotado encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos Tribunais pátrios, que reconhecem unanimemente a natureza pública da UNITINS e a necessidade de observância do regime especial de cumprimento de sentença.

O próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que:

"
A UNITINS, conforme Lei Estadual no 3.124/2016, foi transformada em autarquia de regime especial, vinculada à Secretaria de Educação, Juventude e Esportes, sendo, portanto, sujeita ao regime de precatórios
" (TJ-MT - AC: 00070968920118110037 MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

Relator.:
Gilberto Lopes
B
ussiki
, Data de Julgamento: 24
.6.
2020).

Nesse sentido, destaca-se decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba:

"
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO - TRANSFORMAÇÃO DE FUNDAÇÃO EM AUTARQUIA DE REGIME ESPECIAL [...] A UNITINS, conforme Lei Estadual no 3.124/2016, foi transformada em autarquia de regime especial, vinculada à Secretaria de Educação, Juventude e Esportes, sendo, portanto, sujeita ao regime de precatórios
." (TJPB - AI 0812396-45.2024.8.15.0000 -
Rela
Desa Maria das Graças Morais Guedes - D.E. 31.10.2024).

Igualmente, o Tribunal de Justiça de Rondônia:

"
Nos termos da Lei 1.160/2000, a
Unitins
é autarquia de regime especial e goza das prerrogativas conferidas à Fazenda Pública. A execução contra autarquia pública deve seguir o rito do precatório, conforme dispõe o art. 100 da Constituição Federal e
arts
. 534 e seguintes do CPC"
(
TJPB
A
I
0803295-57.2022.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1a Câmara Especial,
Relator(
a) do Acórdão: Des. Gilberto Barbosa, Data de julgamento: 4
.
10
.
2022).

Com efeito, o
s bens públicos revestem-se do timbre da impenhorabilidade e da inalienabilidade. Diante da peculiaridade e da
situação da Fazenda Pública, a execução por quantia certa contra ela intentada contém regras próprias. Não há, enfim, expropriação na execução intentada contra a Fazenda Pública, devendo o pagamento submeter-se à sistemática do precatório ou da Requisição de Pequeno Valor.

Os bens públicos são revestidos dos atributos da inalienabilidade e impenhorabilidade, motivo pelo qual se revela inoperante, frente à Fazenda Pública, a regra de responsabilidade patrimonial comum às pessoas privadas.

No caso concreto, considerando que o valor da condenação é de R$ 20.000,00, e que a Resolução TJTO no 2.673, de 18 de setembro de 2024, estabelece que se considera Requisição de Pequeno Valor aquela relativa ao crédito cujo valor atualizado seja igual ou inferior a 10 (dez) salários mínimos para a Fazenda Pública Estadual, o pagamento deverá ser realizado mediante
requisitório devendo ser observado esse teto e a
ordem cronológica estabelecida pela Constituição Federal
, se for o caso, de acordo com o valor atualizado
.

Quanto à urgência, verifica-se que o prazo legal para pagamento espontâneo da obrigação está em curso, de modo que a permanência dos efeitos da decisão agravada poderá resultar em imposição indevida de multa e honorários advocatícios, com prejuízo à esfera jurídica da agravante e risco de comprometimento de recursos públicos, dada sua natureza autárquica.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, determinando que o cumprimento de sentença da condenação pecuniária siga o rito especial previsto nos artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil, com o pagamento realizado exclusivamente mediante o
regime de Precatórios, em estrita observância ao artigo 100 da Constituição Federal, afastando-se a aplicação de multa conforme previsto no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil
e demais penalidades efetivadas (certidão de crédito, protesto, etc.)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025